Tribunal: TJSP
Processo: 2218383-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2218383-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em
que são embargantes JOSÉ CÂNDIDO DE SOUZA e MARIA EDNA FERRACIN
DE SOUZA, é embargado FABIO JUNIO DOS SANTOS-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218383-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49651
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°2218383-13.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
EMBARGANTES: JOSÉ CÂNDIDO DE SOUZA E OUTRO
EMBARGADO: FÁBIO JUNIO DOS SANTOS ME
VOTO N° 49.651
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a
acórdão que negou provimento a recurso de agravo de
instrumento em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, da decisão que
indeferira tutela de urgência inaudita altera parte, em
cuja outorga insistem os agravantes para registro da
incorporação na matrícula do imóvel que prometeram
adquirir e entrega do apartamento livre e desembaraçado,
sob pena de multa e no prazo que mencionam, ou sua
substituição por outro no mesmo edifício.
Alegam os embargantes que o aresto encerra
omissão por não haver apreciação sobre o pedido de
cumprimento do art. 32 da Lei Federal no 4.591/1964.
Pedem acolhimento.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e
um a um, todos os argumentos capazes de, em tese,
infirmar a conclusão que adotou nesse momento processual,
de cognição sumária e anterior ao contraditório, não
havendo omissão a ser suprida nos termos do art. 1.022,
parágrafo único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração
visam, em essência, ao reexame da matéria decidida, pois
o que na realidade os motiva é a insatisfação dos
embargantes com o resultado.
Porém,
a
Corte
Especial
do
Superior
Tribunal de Justiça decidiu recentemente que:
“Os
embargos
de
declaração,
conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre no caso em apreço. Não há vício de fundamentação
quando
o
aresto
recorrido
decide
integralmente
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2218383-13.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49651
3
controvérsia,
de
maneira
sólida e fundamentada. A
pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de
modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via
dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No
mesmo sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg
no
AREsp
791.758/DF,
Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargador convocada do TRF 3a Região), DJe 04.05.16;
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.262/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 13.04.16).
Releva
conotar
que
aspectos
circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo
ordinário. A valoração da prova implicou na qualificação
jurídica dos fatos demonstrados, não podendo ser revista.
É cediço, aliás, que a instância ordinária é sempre
soberana no exame dos fatos e circunstâncias na causa e
os embargos de declaração não se destinam a infringir o
julgado, o qual não se ressente de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator